Tribunal: TJDFT
Processo: 0726879-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726879-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DELIA MARIA DA SILVA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança (ID 18154313), com pedido liminar, impetrado por DÉLIA MARIA DA SILVA, contra ato da Administração Pública/Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, praticado em 18/06/2018, consistente na remoção ex officio da Impetrante. Nas razões recursais, a Impetrante defende que a remoção ocorreu sem justa motivação (ID 18154313, págs. 3/12). Custas recolhidas (ID 18154313, págs. 24/25). Verifico que a presente ação mandamental foi proposta em 17/06/2019 (ID 18154313). É o relatório do necessário. Decido. De acordo com o art. 23 da Lei n. 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo e dá outras providências, o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Por oportuno, convém assinalar que o Supremo Tribunal Federal firmou posição pela constitucionalidade do referido prazo, consoante Súmula 632, confira-se: É constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança. Portanto, trata-se de prazo decadencial. Cumpre ressaltar que, em regra, tal prazo não se interrompe e não se suspende, ressalvado no caso de absolutamente incapaz, contra o qual não correrá o prazo decadencial, nos termos dos arts. 207 e 208, ambos do Código Civil. A esse respeito, a Súmula 430 do STF: Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança. Com efeito, não há falar em tempestividade do mandado de segurança ao argumento de que a suposta ilegalidade praticada pela autoridade coatora se renova a cada dia. Conforme se depreende dos autos, a prática do ato impugnado e a sua ciência pela Impetrante ocorreram em 18/06/2018. Por outro lado, o presente mandado de segurança foi impetrado em 17/06/2019. Assim, é patente que a ação mandamental foi proposta quando decorrido o prazo legal para sua impetração. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial, com fundamento no art. 226, I, do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 29 de julho de 2020 23:09:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador